Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000421-73.2017.8.11.0046
RECORRENTES: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento à prévio Recurso Especial interposto pelos Recorrentes, por deserção.
Alegam que, quando da interposição do Recurso Especial anterior, a despeito de terem, por erro, tenham deixado de juntar o verso da guia recursal contendo a autenticação do preparo, o recolhimento foi efetuado dentro do prazo legal, consoante certidão obtida junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões – Id. 65726472.
Pois bem.
A expressão “causas decididas em única ou última instância” contida no art. 105, III, da Constituição Federal, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado fato que, por si só, obsta a admissão recursal.
Outrossim, consoante a sistemática do Código de Processo Civil, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do art. 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos referidos recursos excepcionais com base na sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão geral, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante art.1.021 do CPC, o qual estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local são o Agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o Agravo Interno (art. 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v